Tribunal: STF
Processo: RE 1282108
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul que, ao apreciar o recurso inominado, aplicou a tese fixada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 998), com o seguinte teor:
    "Possibilidade de cômputo de tempo de serviço especial, para fins de inativação, do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de natureza não acidentária." 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 195, § 5º, e 201, § 1º, da CF. Requer o provimento do recurso “a fim de reformar o Acórdão recorrido para reconhecer que os períodos nos quais o segurado ficar afastado da atividade especial para gozo de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença previdenciários (ou seja, não-acidentários) admitam somente contagem simples”. 
    O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que, para dissentir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator